Tribunal: TJBA
Processo: 8004834-94.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA n. 8004834-94.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da 3a Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSENTES QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da sistemática processual brasileira, os embargos de declaração constituem espécie recursal através da qual se pretende o esclarecimento ou integração da decisão vergastada, quando inquinada por vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Desse modo, tem-se que esse instrumento processual não possui o condão de permitir a reforma meritória de modo horizontal, mas apenas o esclarecimento de específicos vícios constantes do texto do julgado. 3. Contudo, das razões apresentadas pelos embargantes, nota-se claramente o intuito de rediscutir os fundamentos utilizados na decisão colegiada para afastar a competência da Vara de Relações de Consumo. 4. Assim sendo, inexistindo vício a ser corrigido, não há o que acolher no recurso interposto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004834-94.2020.8.05.0000, em que figuram como embargantes Adriano Rodrigues da Silva e outros ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR18E/18